Tribunal: TJBA
Processo: 8002016-48.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002016-48.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAYARA DOS SANTOS LOPES VELOSO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DEVER DE CONTINUIDADE (ART. 22, CDC). ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR (CHUVAS E VENTOS). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 1.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, CPC). PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA (ART. 99, § 3º, CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por NAYARA DOS SANTOS LOPES VELOSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA (ID. 91272057), que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de CLARO S.A., sob o fundamento de caso fortuito/força maior decorrente de evento climático.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a responsabilidade civil objetiva da fornecedora por falha na prestação de serviço essencial (arts. 14 e 22 do CDC), ante interrupção do serviço por seis dias; (ii) a aptidão de chuvas e ventos para caracterizar excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC; (iii) a configuração de dano moral in re ipsa; (iv) o quantum e consectários; (v) a preliminar de revogação da justiça gratuita arguida nas contrarrazões.

III. Razões de Decidir
3. Caracterizada a relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC) e a essencialidade do serviço (art. 22, CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).
4. A alegação de caso fortuito/força maior fundada em chuvas intensas e ventos fortes, desacompanhada de comprovação idônea de evento absolutamente extraordinário e imprevisível, não rompe o nexo causal, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade, não incidindo a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.
5. A interrupção do serviço por seis dias consecutivos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
e ensejando reparação.
6. Mantidos parâmetros moderados adotados em casos análogos, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e proporcional. Sobre a condenação incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir do acórdão (Súmula 362/STJ).
7. Rejeita-se a preliminar de revogação da justiça gratuita, ante a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica da pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), não ilidida por prova em contrário.
8. A sucumbência recai sobre a ré, condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar a CLARO S.A. ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do acórdão, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“A interrupção prolongada (seis dias) e injustificada de serviço de telefonia móvel — serviço essencial — caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor a invocação genérica de chuvas e ventos, por constituírem fortuito interno; cabem indenização em valor moderado e os consectários legais definidos (art. 405 do CC e Súmula 362/STJ), rejeitada a preliminar de revogação da justiça gratuita (art. 99, § 3º, CPC).”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8002016-48.2018.8.05.0063
, em que figuram, como apelante,
NAYARA DOS SANTOS LOPES VELOSO
, e, como apelada,
CLARO S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e condenar a ré nos termos acima, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)